Tribunal: TJBA
Processo: 0505643-25.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505643-25.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, PAULO EDUARDO PRADO, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

APELADO: ROSALINA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução simples dos valores cobrados indevidamente a título de capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside na legalidade da cobrança de capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado, especialmente diante da ausência de apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4 - Embora a Súmula 539 do STJ permita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, tal possibilidade pressupõe que a capitalização esteja "expressamente pactuada" no contrato.

5 - A não apresentação do contrato pela instituição financeira, mesmo devidamente intimada, impede a verificação da pactuação expressa da capitalização de juros, requisito essencial para sua legitimidade.

6 - Reconhecida a cobrança indevida da capitalização de juros sem comprovação da pactuação expressa, é cabível a repetição dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 400, I; CDC; Súmulas 297, 530, 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50718412620218130024, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção; TJ-SP, AC 10139626120238260004, Rel. Des. Afonso Celso da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0505643-25.2017.8.05.0274
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
ROSALINA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04